Tribunal: TJSP
Processo: 2270468-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Agravo de Instrumento. Indenização decorrente de acidente de trânsito. Processo suspenso até o julgamento de ação penal envolvendo o mesmo fato. Possibilidade. Independência das instâncias que não obsta a medida adotada pela decisão agravada, com base no artigo 315 do CPC, a fim de evitar decisões conflitantes, considerando que na esfera penal a responsabilidade pelo acidente está sendo atribuída

Ementa:
Agravo de Instrumento. Indenização decorrente de acidente de trânsito. Processo suspenso até o julgamento de ação penal envolvendo o mesmo fato. Possibilidade. Independência das instâncias que não obsta a medida adotada pela decisão agravada, com base no artigo 315 do CPC, a fim de evitar decisões conflitantes, considerando que na esfera penal a responsabilidade pelo acidente está sendo atribuída a terceiro (condutor do veículo). Recurso desprovido.